Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708066-16.2020.8.07.0014 RECORRENTE: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: GLEISSON SILVA PEIXOTO, ALESSANDRO ALVES RODRIGUES, NETTURBO SERVIÇO DE TELECOM EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. OCORRÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL DA ADQUIRENTE DO BEM. IURA NOVIT CURIA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de rescisão do negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, em virtude de vício redibitório, com a consequente restituição dos valores pagos pelo adquirente e eventual ocorrência de dano moral. 2. Convém destacar que o negócio jurídico em análise não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de sujeitos que não se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, previstos nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Por isso, são aplicáveis ao caso em análise as normas previstas no Código Civil. 3. Os vícios redibitórios consistem em defeitos existentes à época da celebração do negócio jurídico. A ocorrência dessa situação jurídica evidencia o não atendimento ao elemento natural da obrigação que é justamente o dever de garantir a integridade e a funcionalidade do bem para o fim a que se destina, nos termos do art. 441 do Código Civil. 4. A venda de um bem em leilão antes do negócio celebrado entre as partes não pode ser vista como causa do aludido "vício redibitório". No entanto, diante da aplicação da parêmia iura novit curia e, diante da ocorrência de erro substancial da adquirente do bem, deve haver a decretação de desconstituição do negócio jurídico em evidência, aplicando-se ao caso a regra prevista no art. 138, em composição com o art. 139, inc. I, ambos do Código Civil. Hipótese de anulação. 5. É importante ressaltar que a configuração do dano moral, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 6. No caso em análise os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar a vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do autor, a exigir a correspondente compensação. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 443 e 927, todos do Código Civil, asseverando comprovada a ocorrência de dano moral passível de indenização, decorrente da omissão da contraparte acerca dos vícios redibitórios do veículo, em ofensa à boa-fé contratual; b) artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando cabível a inclusão do nome do antigo proprietário do veículo no polo passivo da demanda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 443 e 927, todos do CC, e 134 do CTB. Com efeito, ao afastar a tese de ocorrência de danos morais e ainda, ao não reconhecer a legitimidade processual do antigo proprietário do veículo, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível par a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A012